Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001261-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINHEIRO LTDA - ME - CNPJ: 09.483.625/0001-26 (APELADO), EUFAUSIO LIMA DA SILVA - CPF: 073.387.161-53 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À NORMA LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

De acordo com o artigo 86 do CPC, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Distribuidora de Bebidas Pinheiro Ltda. e outro
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar a redução dos juros remuneratórios para 30,14% (trinta vírgula quatorze por cento) ao ano. Ante a sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser rateado igualmente para cada causídico, suportado por ambas as partes.

O apelante alega que não há que se falar em cobrança abusiva, e que os juros de 3% ao mês e 42,57% ao ano não extrapolam em 150% a taxa média do mercado à época da operação, razão pela qual, segundo entendimento reiterado no âmbito do STJ, não há que se falar em redução.

Defende que, ao reajustar os juros do contrato à taxa média de mercado, o juízo
a quo
acaba por desconsiderar o risco da operação firmada pelo banco, onde os devedores/apelados não outorgaram nenhuma garantia real na operação, e que, além disso, a Súmula 596 do STF dispõe que o Decreto 22.626/1933 não se aplica às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições publicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, argumenta que decaiu em parte mínima do pedido, e que, portanto, são os apelados que devem arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID. 32405961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à execução ajuizada por Distribuidora de Bebidas Pinheiro Ltda. e Eufrásio Lima da Silva em face do Banco Bradesco S/A, em que os embargantes/apelados pretendem a revisão do contrato de empréstimo pactuado entre as partes para reduzir o percentual de juros remuneratório a taxa média de mercado da época, qual seja, 21,84% a.a.

O Juízo
a quo
acolheu o pedido formulado para reduzir a taxa, porém, limitando-a ao percentual de 30,14% a.a, ao que o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando as partes à sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% do valor da causa a ser dividido a cada causídico e suportado pelas partes, na monta de 5% para cada uma.

Irresignado, o apelante sustenta
que no ato da celebração dos contratos, a apelada foi devidamente informada quanto às condições impostas, assim como dos juros pactuados, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade, mesmo porque inexiste limitação legal para cobrança de juros pelas instituições financeiras, a teor do que estabelece a Súmula Vinculante no 7 do STF.

Sustenta que deve ser
mantida a taxa de juros na forma como foi contratada pelas partes, uma vez que não restou comprovada a abusividade na cobrança por parte dos apelados, de acordo com as diretrizes do STJ.

Pois bem.

Consoante assinalado pelo juízo singular, é cediço que, c
om relação aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, de fato, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado, e com base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese
,
observa-se que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
42,57%

ao ano (ID. 32405966)
, encontrando-se, portanto, acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para os períodos das contratações, a saber,
21,84% ao ano, em janeiro de 2010.

Desse modo, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, o que impõe a sua adequação.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp no 1.061.530-RS).”
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Nesse viés, escorreita a sentença atacada quanto a redução dos juros compensatórios anuais.

Com relação aos honorários advocatícios, de igual modo, não assiste razão à apelante. Isso porque, de acordo com o artigo 86 do CPC, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020